Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015887-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO UNICRED
RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA NETTO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO UNICRED, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 36376469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS DEVEDORES – MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO ATENDE À FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DOS EXECUTADOS, CASO SEJAM DE ELEVADO VALOR OU SUPÉRFLUOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 833, II, E 836, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificandose a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019 – DJe 26/04/2019). 2. A suspensão da CNH é medida gravosa, que somente pode ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos autos. 3. A penhora dos bens que guarnecem a residência e o local de trabalho da parte executada, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, trata-se de providência expressamente autorizada pela regra prevista na parte final do inciso II do art. 833 do CPC, pelo que não há óbice para o seu deferimento, com a observância dos critérios definidos por referido dispositivo legal e pelo art. 836 do CPC, mesmo porque a execução se desenvolve no interesse do credor e, embora a satisfação do crédito deva ser buscada pelo meio menos gravoso para o devedor, não se podem inviabilizar por completo as chances de persecução e satisfação do crédito. (TJMT, RAI 1015887-63.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 49077981
Alega violação ao artigo 139, inciso IV, 797 e 805, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “ (...) o Recorrente tem ciência que a Suspensão da CNH se trata de uma medida atípica, e que só deve ser adotada em casos excepcionais, no entanto, conforme comprovado nos autos, o presente feito é um caso excepcional, se observarmos a inicial do processo executório (...). Restou comprovado que os Recorridos estão homiziando patrimônio, com escopo claro de frustra a Execução.
Assevera que: “(...) que em casos excepcionais é plenamente possível a suspensão da CNH dos devedores”.
Requer que: “ (...). Por todos os motivos retro citados é que se requer que seja concedido o pedido de suspensão da CNH dos devedores no intuito de levá-los a adimplir com seus débitos e consequentemente fazer com que a execução a cumpra com um dos seus preceitos, que é a satisfação do Exequente”. (ID 52382987)
Recurso tempestivo (ID 52532506).
Sem contrarrazões (ID 55921978)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação 139, inciso IV, 797 e 805, do CPC, ao argumento de que: “ (...) o Recorrente tem ciência que a Suspensão da CNH se trata de uma medida atípica, e que só deve ser adotada em casos excepcionais, no entanto, conforme comprovado nos autos, o presente feito é um caso excepcional, se observarmos a inicial do processo executório (...).”. (...). Restou comprovado que os Recorridos estão homiziando patrimônio, com escopo claro de frustra a Execução.
Assevera que: que em casos excepcionais é plenamente possível a suspensão da CNH dos devedores”. (ID 52382987)
O Acórdão recorrido decidiu (ID 36376469): “ 1 . “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificandose a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019 – DJe 26/04/2019). 2. A suspensão da CNH é medida gravosa, que somente pode ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos autos”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)” (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x